Tribunal: TJDFT
Processo: 0747717-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747717-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHEDID MIGON AGRAVADO: JANE ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCUS VINICIUS CHEDID MIGON, réu, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de arbitramento de aluguel (n. 0701253-02.2022.8.07.0014), ajuizada por JANE ALVES RIBEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 165562301): “Ao meu ver, a parte ré não faz jus à manutenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 138292031) revela a percepção de renda líquida mensal incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 5.260,00; R$ 8.657,00; R$ 5.415,00). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte ré “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o réu não faz jus à manutenção do benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir sobre suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. As provas denotam a capacidade financeira da requerente, situação que é incompatível com os requisitos do benefício pleiteado, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Intime-se para comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento liminar do pleito reconvencional, por ausência de pressuposto processual.” Em suas razões, o agravante requer que seja deferido o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento das custas iniciais complementares até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Alega o agravante que, quando do primeiro pedido interposto, tinha capacidade econômica média de mais de cinco salários. No entanto, já no segundo pedido formulado, sua capacidade econômica foi drasticamente reduzida para R$ 3.309,69. Assevera que suas despesas aumentaram, inclusive suportando unilateralmente débitos que incidiram sobre o antigo imóvel comum das partes, os quais são objeto, também, do pedido reconvencional. Sustenta que os novos documentos colacionados convergem para o deferimento da justiça gratuita, especialmente diante da sua atual vulnerabilidade. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e ausente o preparo, em razão de se tratar do pedido principal do presente recurso. Ademais, por serem os autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pela lei processual. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação de arbitramento de aluguel em que a agravada pleiteia o pagamento de aluguéis no valor de R$ 2.000,00 por mês e o valor total de R$ 235.006,56 vencido desde o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, o agravante apresentou contracheques dos meses de março e abril de 2023, demonstrando o rendimento líquido médio de R$ 3.309,69, pelo qual comprova que houve considerável redução em relação ao ano de 2022 (ID 53216747). O recorrente também juntou o extrato de conta corrente relativo ao mês de março e abril de 2023, pelo qual demonstra saldo bancário (ID 53216747). Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que a parte agravada não apresentou provas concretas em sentido contrário. Nesse sentido esta Corte de Justiça: “(...) 4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. (...)” (07313119320238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023.) “(...) 3.3. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 3.4. Portanto, considerando os elementos constantes dos autos, faz jus o agravante o benefício pleiteado. (...)” (07217720620238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2023.) “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017) Assim, tem-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, até decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator